Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. VALORES ORIUNDOS DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em relação à impenhorabilidade de valores depositados em conta-poupança, esta garantia cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade como fundo de reserva.
2. Ausência de demonstração de que os valores penhorados são oriundos do auxílio emergencial, instituído pela Lei 13.982/2020.
3. Recurso conhecido e não provido.